Tribunal: TJDFT
Processo: 0723343-03.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou que extinguiu a ação de busca e apreensão sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de indicação precisa do endereço do veículo alienado fiduciariamente, após diligências infrutíferas e descumprimento de determinação judicial, autoriza a extinção do processo sem julgamento do mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A localização do bem é pressuposto essencial para o desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão, sendo indispensável para a efetivação da medida liminar prevista no art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969.
4. Intimada para indicar o endereço preciso do veículo, recolher as custas ou requerer a conversão do feito em execução, a parte recorrente permaneceu inerte, não cumprindo as determinações judiciais.
5. A extinção do processo por ausência de pressupostos processuais (art. 485, IV, do CPC) não exige intimação pessoal do autor, aplicável apenas às hipóteses dos incisos II e III do mesmo artigo (§ 1o).
6. A manutenção do processo por prazo indeterminado, sem localização do bem, afronta o princípio da duração razoável do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A ausência de localização do veículo alienado fiduciariamente, após diligências infrutíferas e descumprimento de determinação judicial, configura falta de pressuposto processual e autoriza a extinção da ação de busca e apreensão sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, incisos II, III e IV, § 1o; Decreto-Lei no 911/1969, arts. 3o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1731528, 0709653-29.2022.8.07.0006, Rel. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 19/07/2023, p. 01/08/2023.